Tribunal: TJSP
Processo: 0011419-38.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – Sentença recorrida que extinguiu o feito, sem resolução de mérito – Ausência de sucumbência – Falta de interesse recursal – Não conhecimento do pedido.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011419-38.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JÚLIO CÉSAR MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011419-38.2012.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JÚLIO CÉSAR MENDES
VOTO no 139.701
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO Sentença
recorrida que extinguiu o feito, sem resolução de mérito

Ausência de sucumbência Falta de interesse recursal Não
conhecimento do pedido.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 84/90) interposta contra a sentença de fls. 77/80
que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão do processo em
razão do REsp no 1.391.198-RS; depósito foi realizado como garantia do juízo, e não
pagamento; excesso de execução, pois os juros de mora devem ser afastados. Por fim,
aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
Preparo realizado a fls. 91/94.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme se observa a fls. 77/80, a sentença atacada acolheu a impugnação
do apelante e, ante a ausência de comprovação da condição de associado do apelado,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.
Desse modo, não sucumbiu o apelante, restando ausente o interesse recursal
quanto as matérias aduzidas.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011419-38.2012.8.26.0053 - São Paulo 3/3
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator